Tribunal: TJMT
Processo: 1020607-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020607-05.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Eduardo Paula da Silva (RECORRENTE), LEVI MOROZ - CPF: 139.261.601-87 (ADVOGADO), Samara Costa Araujo de Souza (VÍTIMA), EDUARDO PAULA DA SILVA - CPF: 703.877.291-00 (RECORRENTE), SAMARA COSTA ARAÚJO DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE DOLO –EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DA SURPRESA – NÃO ACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE ALICERÇAM A TESE ACUSATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo prova irrefutável no sentido de que o disparo foi acidental, inviável nesta fase processual a desclassificação do delito de homicídio para a modalidade culposa.

As qualificadoras, na fase de pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Eduardo Paula da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e surpresa – Id. 109344024.

Nas razões recursais, o recorrente pede a desclassificação da imputação para homicídio culposo, ao argumento de que não existe prova do dolo para matar, haja vista que o disparo foi acidental. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras imputadas, pois não há elementos probatórios aptos a sustentá-las – Id. 109344024.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id. 109344024

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão hostilizada – Id. 109344024.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 116319955.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em sentido estrito.

Infere-se da denúncia que:

“(...) em data incerta, até o dia 10 de junho de 2012, no município de Planalto da Serra, termo desta comarca de Chapada dos Guimarães, o denunciado possuiu arma de fogo, tipo revólver, calibre 22 – Taurus, sem a competente autorização (...).

(...) no dia 10 de junho de 2012, por volta de 16h30min, no estabelecimento empresarial denominado “Bar Último Gole”, situado na avenida São Pedro, n. 811, na cidade de Planalto da Serra, termo da Comarca de Chapada dos Guimarães, o denunciado, agindo com animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, matou Samara Costa de Araújo, v. “Priscila”, sua amante.

Apurou-se também que o denunciado praticou o crime por vingança, ou seja, pelo fato de a vítima, sua amante, ter o pressionado a separar de sua companheira, para assumi-la como esposa, e que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, qual seja, surpresa, uma vez que o denunciado, durante diálogo com a vítima, desferiu-lhe citado disparo de arma de fogo, impossibilitando o esboço de qualquer reação defensiva (...)”
– Id. 109344022, pp. 169-173.

Após o regular trâmite da primeira fase, o recorrente foi pronunciado com o acolhimento das qualificadoras do motivo torpe e da surpresa.

Nesta instância recursal, pleiteia, em suma, a desclassificação da imputação para homicídio culposo ou a exclusão das qualificadoras manifestamente improcedentes.

Sem razão, contudo
.

A prova da existência do crime pode ser verificada pela Portaria (Id. 109344022, p. 176), Boletim de Ocorrência (Id. 109344022, p. 178), Laudo de necrópsia (Id. 109344022, pp. 205-209) e laudo pericial da arma de fogo (Id. 109344022, p. 235).

Os indícios de autoria também estão presentes, conforme elementos de prova produzidos judicialmente, havendo controvérsia apenas em relação ao
dolo
.

Interrogado, o apelante negou a intenção de matar a vítima, alegando que o disparo foi acidental e, em acréscimo, pontuo que:

“(...) a vítima não era sua amante; mantinha relações sexuais com ela como qualquer outro cliente, mediante pagamento; atirou em Samara acidentalmente; a vítima quem lhe procurou para perguntar se tinha uma arma para emprestar, pois tinha um pessoal que ela havia brigado na noite anterior querendo matá-la; disse que tinha uma arma, da qual não tinha porte, mas que referido artefato tinha um defeito; não é verdade que foi ameaçado pela vítima no sentido de que ela ia contar do relacionamento para a esposa do acusado; pegou a arma na casa de seu genitor e foi ao encontro da vítima, e quando explicava para ela como a arma funcionava, escutou apenas o estampido e ela gritou; na hora não viu em qual parte do corpo pegou o tiro; ficou dentro do carro um tempo, até que algumas pessoas se aproximaram, uns falavam para esperar a polícia e outros para que fugisse, nisso, permaneceu no carro por um tempo e depois saiu (...)”
– Id.

109344024.

Durante a fase instrutória, sob o crivo do contraditório, a testemunha
Hélio Morais Montelo
mencionou que:

“(...) é proprietário do Hotel Helen; que o acusado chegou em seu estabelecimento por volta das 22h, 23h, acompanhado da vítima e outro rapaz, perguntando se havia algum quarto de solteiro disponível para ela; ele próprio pagou a diária, pegou a chave e entregou para ela, a partir daí, não viu mais nada (...)”
– Id.

109344024.

A informante
Rosângela Pereira da Silva
ratificou em juízo as declarações prestas perante a autoridade policial, confirmando que:

“(...) o acusado está mentindo dizendo que emprestaria a arma para a vítima matá-la, pois apesar de ter se desentendido com ela por razões de ciúmes, conversaram e tudo ficou resolvido (...)”
– Id.

109344024.

Ainda perante o Juízo, foram colhidas as declarações da testemunha
Wilson dos Santos Almeida
,
in verbis
:

“(...) que estava no bar jogando sinuca, de costas para a rua, quando ouviu um estalo e achou que fosse um pneu que tinha furado, quando viu um carro de cor escura saindo em alta velocidade e a vítima caída no chão (...)”
– Id.

109344024.

Ainda na fase inquisitiva, foi ouvida a testemunha
Sílvio José Rodrigues
, nos seguintes termos:

“(...) Que o declarante afirma que há comentários na cidade que a vítima estava constantemente brigando com EDUARDO; que no mês passado, suspeita-se que a vítima tenha danificado o carro de EDUARDO e quebrado o retrovisor; que fora feito B.O a esse respeito, mas não acusava ninguém; que há o comentário na cidade que a vítima estava grávida de EDUARDO (...)”
– Id.

109344022.

Desta feita, os elementos de prova até então colacionados aos autos não são suficientes para afirmar que a morte da ofendida resultou de um acidente, mesmo porque, o laudo de necropsia anexado no Id. 109344022, pp. 205-207, com o mapa topográfico para localização de lesões – Id. 109344022, pp. 210-211, indicam que a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo de extrema precisão (no centro da testa).

Observa-se, assim, que existem elementos nos autos que alicerçam a tese acusatória, circunstância que justifica a submissão dos fatos ao Conselho de Sentença.

Subsidiariamente, a defesa postula o afastamento das qualificadoras referentes ao motivo torpe e à utilização de recurso que impediu a defesa da vítima, afirmando que ambas não encontram guarida nas provas dos autos.

Também, sem razão
.

No caso, há indícios de que a vítima teria sido assassinada porque, na condição de amante do réu, teria pressionado-o a se separar de sua companheira, para assumi-la como esposa, cuja motivação, se acaso

comprovada, caracteriza a torpeza.

Quanto à dinâmica dos fatos, consta dos autos que a vítima foi atingida de surpresa, com disparo de arma de fogo, quando dialogava com o réu, aparentemente sem esperar essa atitude.

Dessa forma, há elementos probatórios aptos a sustentar a presença da motivação torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim, tais qualificadoras, por não serem manifestamente improcedentes, devem ser mantidas, competindo ao Conselho de Sentença dirimir a questão.

Diante do exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
para manter a decisão que pronunciou o réu nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do CP, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022